Tribunal: TJDFT
Processo: 0743861-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743861-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. I. C. D. O. M. REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA IAROPOLI CARNEIRO MELLO APELADO: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por L. I. C. D. O. M. contra UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA objetivando a condenação da ré à efetivação da contratação de plano de saúde com a autora e ao pagamento de indenização por danos morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do seu recurso por ausência de interesse de agir, ante o cumprimento voluntário da obrigação de fazer pela apelada. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2025 14:46:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador